Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. REQUISITOS CONFIGURADOS. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSASBILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi deferido, em antecipação dos efeitos da tutela em ação de conhecimento, o arresto de ativos financeiros da Agravante.
2. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com o art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais.
4. Quantia em dinheiro não se encaixa na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento desprovido.